Tribunal: STF
Processo: ARE 1436904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVESTIMENTOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO VERTICAL. RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 4° DA RESOLUÇÃO 384/09 DA ANEEL. SENTENÇAMANTIDA. APELO DESPROVIDO.



    A Apelante requer repetição do indébito do valor pago à Concessionária a título de obras de infraestrutura básica da rede de energia,relativamente a empreendimento de edificação vertical.



    A Resolução n.° 384, de 08 de dezembro de 2009, estabelece "as condições para atendimento comredes de energia elétrica nos parcelamentos de solo para fins urbanos e na regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas". Oartigo 2°, inciso VIII, da referida Resolução definiu como parcelamento do solo para fins urbanos "os loteamentos, desmembramentos, condomínios e outros tipos de parcelamento do solo, estabelecidos na forma da legislação em vigor, localizados emzonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal' .



    Por sua vez, o art. 4° da citada Resolução dispõe sobre a ausência de responsabilidade da concessionária pelas obras necessárias.Por seu turno, a Advocacia Geral da União, através do Parecer n° 932/2010- PGE/ANEEL, de fls. 127/134, concluiu pela "aplicabilidade imediata dos ditames da Resolução Normativa n° 384/2009 ainda que em relação a empreendimentos que já possuíam alvarás deconstrução ou protocolados perante a distribuidora em momento posterior à sua entrada em vigor."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne da questão posta nos autos situa-se no pleito de repetição de indébito em valor de R$ 198.144,75 (cento e noventa e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), relativos às obras realizadas de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia para viabilizar o empreendimento do Apelante, que se refere a construção do empreendimento Edifício Premier Tower Empresarial. 



    Primeiramente impende salientar que a Lei n° 9.427/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, dispõe sobre sua competência em "implementar as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos, expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei 9.074, de 07 de julho de 1995" ( artigo 3°, inciso 1).



    Por sua vez, o art. 3° da Resolução 456/00, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, sustenta:



    (...)



    Os condomínios fechados, condomínios verticais, tambémdenominados de condomínios urbanísticos, são regidos pela Lei 4.591/64, Lei de Condomínios. Podem ser definidos como a divisão de uma gleba emunidades autônomas destinadas à edificação, às quais correspondem às frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao seu perímetro.



    (...)



    A Resolução n.° 384, 08 de dezembro de 2009, por sua vez, estabelece "as condições para atendimento com redes de energia elétrica nos parcelamentos de solo para fins urbanos e na regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas" . Destarte, o seu artigo 2°, inciso VIII, definiu como parcelamento do solo para fins urbanos "os loteamentos, desmembramentos, condomínios e outros tipos de parcelamento do solo, estabelecidos na forma da legislação em vigor, localizados em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal".



    Portanto, não assiste razão à Apelante quando alude que não está enquadrada no disposto no art. 4° da Resolução 384/09, por não inserir-se no rol dos "parcelamentos do solo para fins urbanos"



    Já o art. 4°, da citada Resolução, dispõe sobre a ausência de responsabilidade da concessionária pelas obras necessárias, como se vê:



    (...)



    Ademais disso, observo que o Contrato de Obras, às fls. 33/35, fora pactuado em 19/02/2010, sob a égide da Resolução n° 384/09, não assistindo razão à Apelante quando assevera que a mencionada Resolução não temaplicabilidade no caso dos autos, tendo em vista que o Alvará fora expedido na vigência da Lei n° 10.438/2002, importando assim em direito adquirido.



    Como a responsabilidade pela concessão do Alvará de Licença de Construção é do Município de Salvador, verifica-se do Decreto Municipal n° 12.626/00 que a construção da rede de distribuição de energia elétrica dentro de um condomínio não é um dos requisitos necessários para a obtenção do respectivo Alvará.



    Nesse sentido, entendo não haver direito à aplicação de um regime jurídico existente no momento do protocolo administrativo do pedido do respectivo Alvará, ou mesmo no momento de sua concessão, já que o mesmo não exigiu como requisito das obras básicas de rede elétrica pra seu fornecimento.



    Por seu turno, a Advocacia Geral da União, através do Parecer n° 932/2010- PGE/ANEEL, de fls. 127/134, concluiu pela "aplicabilidadeimediata dos ditames da Resolução Normativa n. 384/2009 ainda que em relação a empreendimentos que já possuíam alvarás de construção ou protocolados perante a distribuidora em momento posterior à sua entrada em vigor."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente